Tribunal: TJDFT
Processo: 0704619-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. DEVER DE COMUNICAR AO JUÍZO. INOBSERVÂNCIA. INTIMAÇÕES. VALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Conforme estabelece o art. 513, § 3o e 274, parágrafo único, ambos do CPC, presumem-se válidas as intimações realizadas no endereço constante dos autos quando o executado muda de endereço definitivamente, sem prévia comunicação ao juízo.

2. Nos termos do art. 77, inciso V, do CPC, a atualização do endereço em que se receberá as intimações é considerada dever de todos os que participam do processo.

3. Recurso conhecido e não provido.